Tribunal: TJDFT
Processo: 0719965-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN/DF. OMISSÃO NA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL.
1. A demora estatal injustificada de aproximadamente 3 (três) meses para restituir a moto do recorrido após o furto rende ensejo à compensação pelos danos morais sofridos, haja vista ela ter sido recuperada no mesmo dia do crime. Houve culpa do Estado ao não haver comunicação entre seus órgãos para averiguar se a moto era objeto de furto, roubo, extravio ou outro motivo. Para evitar tal condição, bastaria alguns cuidados de praxe, tais como averiguar se existe ocorrência policial ou processo em algum órgão público ou no Judiciário.
2. O dano moral decorre de lesão aos direitos de personalidade (como a honra, a imagem, o nome, a integridade física, entre outros). a omissão injustificada do Estado evidentemente causou desequilíbrio emocional e feriu os direitos básicos do recorrido, visto que o automóvel é diretamente ligado ao direito de locomoção do cidadão, não podendo ser caracterizada como mero dissabor do cotidiano.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO para MANTER r. sentença por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais, em razão de isenção legal. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.